Tribunal: TJBA
Processo: 8016161-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016161-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNNO MARQUES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON RIBEIRO NEIVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÁUDIO DE CHECAGEM E CLÁUSULAS EXPRESSAS DE ADVERTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DEVIDO. TEMA 312 DO STJ. RETENÇÕES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E SEGURO DE VIDA. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO E DE CONTRATAÇÃO EFETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de consórcio e determinar a devolução das parcelas pagas em até 30 dias após o encerramento do grupo, autorizando a retenção de 10% a título de taxa de administração e afastando os pleitos de indenização extrapatrimonial, multa rescisória e seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
a) verificar se a celebração do contrato de consórcio foi maculada por vício de consentimento (erro substancial) decorrente de falsa promessa de contemplação imediata;
b) definir se a frustração da expectativa do consumidor e o tempo desperdiçado ensejam indenização por danos morais e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo;
c) estabelecer a legalidade da retenção integral da taxa de administração (incluindo adesão), da cláusula penal e do prêmio de seguro sem a comprovação de prejuízo ao grupo ou da respectiva contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é consumerista, incidindo as normas de proteção do
Código de Defesa do Consumidor
. Todavia, a inversão do ônus da prova não desonera o autor de apresentar indícios mínimos do direito alegado (art. 373, I, CPC).

4. O instrumento contratual assinado pelo consumidor contém advertências ostensivas e destacadas sobre a inexistência de garantia de data para contemplação. Ademais, a transcrição do áudio de checagem de vendas revela que o autor negou expressamente a existência de promessas extracontratuais, o que afasta a tese de propaganda enganosa e vício de consentimento.

5. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da administradora, a improcedência do pedido de danos morais deve ser mantida, uma vez que a situação configura mero descumprimento de expectativa não resguardada pelo pacto, sem ofensa a direitos da personalidade.

6. Quanto à restituição, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema Repetitivo 312
, sendo devida a devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota excluída.

7. A retenção da taxa de administração é legítima (Súmula 538 do STJ), devendo, contudo, observar o princípio da proporcionalidade ao tempo de permanência no grupo, revelando-se adequado o patamar de 10% fixado na origem.

8. A cobrança de
cláusula penal
(multa rescisória) e a retenção do
fundo de reserva
condicionam-se à prova de prejuízo efetivo ao grupo de consórcio (art. 53, § 2º, do CDC), ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

9. O desconto relativo ao
seguro de vida
exige prova da efetiva adesão do consorciado à apólice e do repasse dos valores à seguradora, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e
improvidos
.
Teses de julgamento:
"1. A existência de cláusula de advertência destacada e a confirmação de ausência de promessa em áudio de checagem afastam a alegação de vício de consentimento e o dever de indenizar por danos morais em contratos de consórcio." "2. A retenção de cláusula penal e de fundo de reserva em contratos de consórcio depende da comprovação, pela administradora, de prejuízo concreto causado ao grupo pela desistência do consorciado."

REFERÊNCIAS:
- Dispositivos legais:
Lei nº 11.795/2008
, arts. 22 e 30;
Lei nº 8.078/1990 (CDC)
, arts. 14, 37 e 53;
Lei nº 13.105/2015 (CPC)
, arts. 85, § 11 e 373, I. Precedentes vinculantes e sumulados:
STJ
, Tema Repetitivo 312; Súmula 538; Súmula 35. Jurisprudência citada:
TJBA
, Apelação nº 8006598-85.2024.8.05.0191; Apelação nº 8086185-47.2024.8.05.0001; Apelação nº 8006960-38.2023.8.05.0154.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8016161-62.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados,
Brunno Marques Silva
e
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo-se a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA
Juíza substituta de 2º Grau - Relatora